Tribunal: STF
Processo: HC 224514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.1.2023, por Luciano Lincohn Leal Júnior, advogado, em benefício de Elisabela Resende Larcerda, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.1.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 793.961. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.22.287717-7/000 por Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.11.2022, foi determinada a prisão preventiva da paciente pela apontada prática do crime previsto no § 2º, no inc. I do § 4º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).



    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.22.287717-7/000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 793.961 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Vice-Presidente desse Superior Tribunal, Ministro Og Fernandes, em 18.1.2023, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. A defesa alega que “a Paciente é mãe de (02) dois filhos menores”, com um e cinco anos de idade.



    Sustenta que, “com a prisão da Paciente, os menores se tornaram indefesos e abandonados, uma vez que o marido da Paciente, Sr. José Marino da Silva, se encontrava hospitalizado nesta cidade – Hospital São Sebastião, vítima de uma tentativa de homicídio em 24/11/2022”.



    Relata que, “hoje, mesmo após a liberação do genitor, este se encontra debilitado e incapaz de prover os cuidados necessários para com os menores”.



    Salienta que “o Sr. José Marino da Silva era o responsável e provedor do lar, sendo certo que sem ele e também sem a Paciente, os menores se tornam desamparados, sendo certo que o ora genitor se encontra impossibilitado para o trabalho”.



    Afirma que, “no ato da prisão, os menores foram deixados com a bisavó materna, no entanto, a mesma decidiu entregá-los a amigos, uma vez não possuir condições psicológicas, financeiras e físicas de arcar com os cuidados”.



    Aponta que “a Sra. Glória Torrezani, avó das crianças, a qual recebeu os menores após a prisão da Paciente, que não possui quaisquer condições de cuidar das crianças, sendo certo que além da idade avançada, permanece cuidando dos dois filhos da Paciente Elizabela e TAMBÉM dos outros dois filhos da Sra Elizangela – genitora da Paciente” (sic).



    Esclarece que “a genitora da Paciente também se encontra presa, na mesma ação penal citada alhures – Sra. Elizangela Resenda da Silva”.



    Ressalta que “a Paciente é primária e possui endereço fixo, além de ocupação como do lar, ou seja, a Paciente não possui antecedentes criminais” e, ainda, que “a Paciente supostamente cometeu crime sem violência ou grave ameaça e este não fora contra os filhos”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, resta induvidoso que a Paciente ELISABELA RESENDE LARCERDA sofre constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Raul Soares/MG, circunstância ‘Contra Legem’, que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP e Lei 13.769/18, REQUER: 



    a) conhecer o pedido LIMINAR para ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor da Paciente, com base na Lei 13.769/18 e expedir o competente alvará de soltura; 



    b) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A defesa juntou aos autos acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual, em 31.1.2023, denegado o Habeas Corpus n. 1.0000.22.287717-7/000.



    Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – GRAVIDADE EM CONCRETO AFERIDA – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 



    - Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos do fato devidamente apontados na decisão combatida, evidencia-se que a liberdade do paciente gera risco à ordem pública. 



    - O mero fato da paciente possuir filhos menores de idade, por si só, não enseja automática substituição da prisão, uma vez que tal benefício busca proteger e resguardar a infância, de modo que se a acautelada não tem contato direito com seus filhos, que sequer ficam sob sua supervisão, já havendo responsáveis competentes que exercem tal função, não se há falar em substituição da custódia”.



    7. A presente ação foi impetrada contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.961, impetrado contra a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.22.287717-7/000.



    Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 31.1.2023, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.



    No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO SUBSTITUTIVA DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL INDEFERIDA A LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.694-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    8. Anote-se não se ter comprovada nestes autos situação de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Não se desconsidera que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Eis o que se dispõe nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    9. Na espécie vertente, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo de origem salientou elementos indicativos de sua participação em organização criminosa voltada à prática do tráfico de entorpecentes, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e extorsão:



    “Consta na denúncia: ‘No decorrer de 2022, em Raul Soares, todos os denunciados, de forma estável e permanente, subjetivamente alinhados, com o fim de obterem vantagem econômica e influência, promoveram e integraram organização criminosa, ao se associarem para praticarem infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 anos, a dizer, tráfico de drogas, corrupção de menores (244-B, § 2º, ECA), porte ilegal de arma de fogo e extorsão. Conforme cópia integral do PIC que segue juntamente com esta Denúncia, os elementos de informação demonstram que esta organização tinha a finalidade precípua de praticar o tráfico de drogas em Raul Soares, sobremaneira nos bairros Vila Barbosa e Vila Esperança’.



    As investigações indiciárias, após a colheita de depoimentos e extração de dados telemáticos, apontam que a suposta organização criminosa era chefiada por Flaviano Resende da Silva, vulgo ‘Fu’, e Rubens Fernando de Oliveira da Silva, v. ‘Binha’, sendo que Flaviano agia, supostamente, como o principal fornecedor dos entorpecentes na cidade de Raul Soares/MG.



    Explicando o contexto fático dos autos, diante das informações colacionadas acerca da ocorrência do tráfico de drogas, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, onde lavrou-se dois procedimentos de auto de prisão em flagrante delito. No primeiro foram presos os representados Daniel Cristian, João Vitor e Reginaldo Peixoto. Já no segundo, foram presos os representados Simeoni de Jesus e Ryan Pablo. 



    Após a prisão destes, diligências foram realizadas para apuração de eventual vínculo entre os autuados, foi onde a Autoridade Policial recebeu informações de que Flaviano seria o proprietário do ‘monopólio’ referente a essas substâncias (relatório ID 9646879995). 



    Pelo que foi informado neste expediente, o denunciado Rubens, supostamente, possuía a função de ser um elo entre o tráfico, também supostamente praticado por Flaviano, com as atividades mais violentas, devido a seu grau de conhecimento com grupos criminosos de maior complexidade e periculosidade, sobremaneira em Belo Horizonte/MG.



    A Autoridade Policial ainda relatou que Flaviano e Rubens não armazenam os entorpecentes, deixando-os com os representados Daniel e André que, por sua vez, utilizaram os adolescentes Maurício Júnior e Lucas Abraão para a venda da substância. 



    Ademais, informa o Ministério Público, que Elizabela, irmã de Flaviano, e Mateus Rocha Silva, na ausência na localidade de Flaviano, exerciam a função de gerência na distribuição e também a eles supostamente eram efetuados os pagamentos referentes as drogas vendidas. 



    Elisângela, mãe de Flaviano, era supostamente a fornecedora da casa para que eventuais entorpecentes e materiais ilícitos fossem estocados. Quanto a Daniel Cristian Ferreira Pinto, este seria enviado de Belo Horizonte/MG para esta cidade com a suposta finalidade de praticar o tráfico de drogas e outros crimes.



    A partir de tudo disso, ao que indica, começam a surgir os adolescentes cooptados. (...)



    Extrai-se, ainda, que a suposta organização criminosa possuía armas de fogo e também supostamente praticaram os demais crimes narrados na exordial.



    Pois bem. De início, destaco que para o acautelamento provisório não se exige provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e a comprovação da existência do crime. 



    In casu, verifico que os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva dos representados encontram-se mais do que presentes. 



    A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente documentados através da ação controlada. (...)



    Os crimes apurados neste expediente são gravíssimos, na medida em que desestruturam toda a sociedade. Não se pode olvidar a alta ofensividade que o tipo em apreço representa à saúde e à segurança pública, sendo o delito de tráfico de drogas, inclusive, equiparado a hediondo.



    Dessa forma, a concessão da liberdade aos representados, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente em razão da grande probabilidade deles, em liberdade, continuarem contribuindo para a proliferação de drogas, e, consequentemente, para a disseminação de diversos outros delitos.



    Por tais fundamentos, diante das peculiaridades e circunstâncias que envolvem o caso, entendo que a prisão preventiva dos denunciados revela-se necessária a fim de garantir a ordem pública (artigo 312 do CPP), porquanto evidenciada a necessidade de interromper ou, pelo menos, diminuir o tráfico e outros delitos nesta Comarca, praticados por supostos integrantes de organização criminosa. (...)



    A conveniência da instrução criminal também estará assegurada, evitando-se que os representados, em liberdade, possam influenciar testemunhas, desfazendo-se de provas, no sentido de safar-se da responsabilidade penal, justificando-se no temor que comumente é gerado nas testemunhas em juízo para prestarem esclarecimentos, sobremaneira diante do alto grau de violência deste grupo apontado nos autos (periculum libertatis). 



    Demais disso, faz-se necessário resguardar a paz social e a segurança violada pela conduta delitiva, em tese, perpetrada pelos representados, pois, como dito, não se pode perder de vista a gravidade concreta da situação. Além disso, como mencionado pelo Ministério Público, garantirá também a paz no meio social e familiar das pessoas que prestaram informações no procedimento investigatório criminal. 



    Os riscos mencionados acima são expressivos e somente poderão ser coibidos com a prisão preventiva dos denunciados, que se revela medida proporcional às peculiaridades do caso em apreço. 



    Como se não bastasse, o delito imputado aos representados possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, admitindo-se, pois, ao caso concreto, a decretação da prisão preventiva, com fincas no que preceitua o art. 313, inciso I, do CPP”.



    Sem adentrar o mérito do caso, mas apenas para afastar alegada ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar terem sido constatados indícios do envolvimento da paciente em organização criminosa armada destinada ao tráfico de entorpecentes e à extorsão, com cooptação de adolescentes, circunstância excepcional impeditiva da substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo inaplicável ao caso, portanto, o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM” (HC n. 190.798-AgR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora